Tribunal: STF
Processo: HC 254577
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo Vinícius Almeida de Oliveira, em favor de Luiz Carlos Cardoso, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 993.777/SP.



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva após ter sido encontrado na posse de 4,09g de crack e 0,6g de cocaína.



    Entende que a prisão preventiva é manifestamente ilegal, haja vista que “o MM. Juiz responsável pela análise da situação flagrancial do paciente, converteu a prisão em flagrante dele em prisão preventiva por duas razões, quais sejam, a gravidade em abstrato do delito de tráfico de drogas e pelo fato do paciente já ter respondido um Termo Circunstanciado por porte de drogas para consumo próprio”. (p. 5)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão civil decretada pela 4ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Rio Preto/SP e, durante o cumprimento da diligência, os agentes que atuaram no caso encontraram em poder do paciente 4,09g de crack e 0,6g de cocaína, tendo sido a prisão em flagrante convertida em preventiva, pelos seguintes fundamentos:



    “Pontue-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva: além de provas da materialidade e autoria delitivas, trata-se, em tese, de crime doloso cuja pena máxima suplanta os quatro anos.



    Consigne-se que o crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando muitas vezes ligado ao crime organizado, sendo a causa raiz para outros crimes que assolam a sociedade, gerando desestabilização das relações familiares e sociais e graves problemas de ordem de saúde pública, em razão do crescente número de dependentes químicos e viciados.



    Ressalte-se, ainda, que o averiguado tem antecedentes e já se envolveu em delito com apreensão de drogas, conforme se verifica na certidão de fls. 45/46 e por ele mencionado nesta oportunidade, mas tornou a delinquir, o que aponta sua contumácia delitiva e propensão à reiteração criminosa, demonstrando que as medidas cautelares em meio aberto são insuficientes para conter o seu ímpeto criminoso.



    Patente, pois, que a soltura prematura do custodiado representa risco à ordem pública, propiciando-lhe retomar o exercício do comércio ilegal, além de dificultar a instrução criminal e a própria aplicação da lei penal.



    Nestes termos, considerando a gravidade do crime imputado ao autuado, as circunstâncias fáticas do caso, que envolvem a apreensão de entorpecente, e suas condições pessoais, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no art. 319 do CPP) são inadequadas e insuficientes para o caso concreto, razão pela qual, nos termos do art. 282 c.c. art. 310, II, do CPP, impõe-se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, visando não só a garantia da ordem pública, mas também a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.



    Além disso, a custódia cautelar ora decretada não ofende a presunção de inocência, por expressa previsão legal e constitucional, uma vez que os requisitos foram satisfeitos no caso concreto”. (eDOC 11, p. 11)



    Sobre a matéria, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 635.659, de minha relatoria, Dje. 27.9.2024, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 506/RG), na qual se discutia, à luz do art. 5º, X, da Constituição Federal, a compatibilidade, ou não, do art. 28 da Lei 11.343/2006, que tipifica o porte de drogas para consumo pessoal, com os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada, fixou tese no sentido de que:



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.



    Consoante me manifestei no referido precedente paradigma, a atuação da Suprema Corte nesta matéria não tem o objetivo de usurpar a competência do Poder Legislativo na tipificação legal da repressão ao tráfico de drogas, o qual, inclusive, é objeto de mandamento constitucional de criminalização:



    “Não houve, portanto, nenhum aceno do Tribunal em direção à liberação de drogas, nem mesmo qualquer espécie de avanço indevido sobre as competências do Congresso Nacional; cabe aos parlamentares, e a ninguém mais, decidir sobre o caráter ilícito do porte de drogas, ainda que para uso próprio. Nestes autos, a Corte cogita apenas a supressão da repercussão criminal das condutas tipificadas no art. 28 da Lei 11.343/06, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na lei (advertência sobre os efeitos das drogas e medida de comparecimento a curso educativo), em procedimento não penal. A proposta não impede, assim, a apreensão da droga pelos policiais, nem mesmo legaliza o uso de entorpecentes. Não é disso que se cuida. 



    O que se pretende é apenas humanizar o tratamento dispensado pelo Estado aos usuários e dependentes, deslocando os esforços do campo penal para o da saúde pública. Assim como fez Portugal - um exemplo de sucesso no combate ao consumo de drogas - é necessário conjugar a aplicação de sanções administrativas com o acolhimento do dependente. O Estado deve oferecer-lhe atenção especializada e trabalhar para sua reintegração social, e não afastar o usuário da convivência com seus familiares ou, pior, estigmatizá-lo a partir de rotulagem criminal. 



    O julgamento expõe a exata dimensão do problema e oferece uma oportunidade de diálogo entre os Poderes. É necessário conjugar esforços para construir solução multidisciplinar que reconheça a interdependência das atividades de (i) prevenção ao uso de drogas; (ii) atenção ao usuário dependente, instigando autocuidado e reflexão quanto aos danos causados pelo consumo; e (iii) repressão do tráfico de entorpecentes, focado no combate de facções. Insistir nos mecanismos atuais, por moralismo ou preconceito, é a crônica de um desastre anunciado”.



    Feitas essas considerações, consta dos autos que durante o cumprimento da diligência determinada pela 4ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Rio Preto/SP, os agentes que atuaram no caso encontraram em poder do paciente quantidade ínfima de substâncias ilícitas (4,09g de crack e 0,6g de cocaína).



    Analisando os autos, entendo que a forma de acondicionamento da droga e o local em que foi encontrada não conduzem necessariamente à conclusão de que o paciente estivesse vendendo a substância ilícita.



    Desse modo, considerando o arcabouço probatório frágil, que não permite concluir, indene de dúvidas, que o paciente era realmente traficante, é o caso de desclassificar a conduta para aquela do art. 28 da Lei de Drogas.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva e desclassificar a conduta do paciente para o art. 28 da Lei 11.343/2006. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília,13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente